Tribunal: STF
Processo: Ext 1613
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-ESTADOS UNIDOS. CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. ATOS DE PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPROMISSO ASSUMIDO PARA DETRAÇÃO E COMUTAÇÃO DA PENA.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e também nos artigos II, 27; III, 1; e IX, 1 e 2, da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos, promulgado pelo Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    3. Cidadão colombiano a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelos Estados Unidos da América, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou  ad hoc  (art. V, 4, do Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965).



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos  mesmos  fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista em norma convencional (art. V, 1, do Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965).



    5. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017 Lei de Migração).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Alegação de perseguição política não comprovada. Pedido de extradição apresentado com fundamento em acusações, por crimes comuns, processadas por órgãos judiciais do Estado requerente.



    8. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum (art. V, 5, do Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965).



    9. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos (Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965), pedido deferido.



    10. Assumidos, pelo Estado Requerente, os compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.